Tribunal: TJDFT
Processo: 0700142-05.2021.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DISTRITO FEDERAL. ESCLEROSE MÚLTIPLA DO TIPO SURTO-REMISSÃO. DOENÇA ALTAMENTE ATIVA. PARECER TÉCNICO DO NATJUS/TJDFT. DESFAVORÁVEL. LAUDO NÃO VINCULATIVO. MEDICAÇÃO PADRONIZADA PELO SUS. FALHA TERAPÊUTICA. TEMA 106 – STJ. REQUISITOS ATENDIDOS. RECURSO PROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença que, nos autos da ação de obrigação de fazer, julgou improcedente o pedido inicial, consistente no fornecimento do medicamento Alentuzumab, considerando o parecer desfavorável do NATJUS apontando existência de alternativas terapêuticas disponíveis no SUS, as quais não foram utilizadas pela paciente. 1.1. Nesta via recursal, a autora requer a reforma da sentença aduzindo que os requisitos definidos pelo STJ (Tema 106) foram preenchidos e que os medicamentos alternativos indicados pelo NATJUS seriam ineficazes e prejudiciais à paciente, conforme relatado pelo seu médico.
2. A Constituição Federal preceitua, em seu art. 196, que “A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”. 2.1. No mesmo sentido, dispõe a Lei Orgânica do Distrito Federal, no art. 207, verbis: “Art. 207. Compete ao Sistema Único de Saúde do Distrito Federal, além de outras atribuições estabelecidas em lei: (...) II – formular política de saúde destinada a promover, nos campos econômico e social, a observância do disposto no art. 204: (...) XXIV – prestar assistência farmacêutica e garantir o acesso da população aos medicamentos necessários à recuperação de sua saúde”.2.2. Vê-se, portanto, que a teor da legislação de regência, cabe ao Distrito Federal prover o direito à saúde aos cidadãos no âmbito desta unidade da federação, assegurando-lhes o acesso universal e igualitário à assistência médico-hospitalar e farmacêutica, indistintamente, inclusive com o fornecimento de medicamentos, como é o caso dos autos.
3. Além disso, cumpre mencionar que o juiz não está vinculado ao parecer técnico do NATJUS ou do CONITEC para fundamentar suas decisões, caso demonstre a evidência científica e a condição do paciente exigir. 3.1. Nesse sentido, a III Jornada da Saúde do CNJ (Enunciado 103), esclarece que: “Havendo recomendação da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS - CONITEC pela não incorporação de tecnologia, a determinação judicial de fornecimento deve apontar o fundamento e a evidência científica que afaste a conclusão do órgão técnico, em razão da condição do paciente.” 3.2. Com efeito, havendo fundamento, evidência científica e a condição do paciente demandar, pode o magistrado afastar a conclusão do órgão técnico. 3.3. Precedente: “não está incluída na competência do NATJUS a elaboração de perícia médica, donde se conclui que as notas técnicas e pareceres elaborados pelo órgão, a par de poderem servir de suporte à tomada de decisões, não possuem força probante de uma prova pericial, podendo o magistrado decidir de modo diverso, se os elementos de convicção existentes no processo assim o recomendarem.” (07027285220208070017, Relator: Ana Cantarino, 5a Turma Cível, PJe: 7/5/2021.)
4. O STJ, por meio da sistemática dos repetitivos, fixou a seguinte tese acerca da possibilidade de fornecimento de medicamentos não padronizados pelo SUS(Tema 106): “A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos:i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS;ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.”
5. No caso dos autos, a autora é portadora de esclerose múltipla do tipo surto-remissão, doença altamente ativa, tendo sido tratada anteriormente com betainterferona e natalizumabe. 5.1. Ocorre que a enfermidade evoluiu com falha terapêutica daquelas medicações, com aumento de lesões e sinais de atividade inflamatória, tendo a médica assistente indicado o tratamento com o medicamento alentuzumabe, ora requerido, bem como alertado que a troca da medicação representaria “conduta prejudicial a paciente” com “alto risco de desenvolvimento de severa incapacidade neurológica irreversível e sequelas psíquicas”. 5.2. Ou seja, na hipótese em análise, o médico assistente indicou o medicamento viável ao tratamento da paciente, demonstrou sua imprescindibilidade, bem como narrou a ineficácia do medicamento ofertado pelo SUS, dos quais dois já foram utilizados pela autora. 5.3. Outrossim, a autora comprovou não ter capacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito, o qual, embora não padronizado, possui registro na Anvisa. Assim, verifica-se que os requisitos exigidos pelo STJ restaram preenchidos. 5.4. De outo lado, considerando o ineficaz tratamento anterior com duas medicações diferentes disponibilizadas pelo SUS, descabido exigir terapia com terceiro medicamento padronizado quando o relatório do médico que assiste a autora recomenda o medicamento ora requerido e aponta a provável ineficácia dos demais.
6. Em suma, considerando que o medicamento requerido, embora não padronizado pelo SUS, preenche os requisitos definidos na Tese firmada sob o rito dos repetitivos (Tema 106 do STJ), bem como demonstrada a condição debilitada de saúde da paciente, necessário a reforma da sentença para condenar o Distrito Federal a fornecer o medicamento exigido enquanto perdurar a indicação médica.
7. Apelo provido.